Tribunal: TJBA
Processo: 8073903-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073903-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ALEXANDRE TELES DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
IDMA MARIA REBOUCAS CAMPOS, PABLO FILIPE NEVES PRADO, ISABELA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL POR ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. IDADE AVANÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO.

Para concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Há indícios de fraude praticada pela clínica prestadora de serviços, porém não há elementos suficientes que comprovem de forma inequívoca a participação ou ciência dos beneficiários na suposta fraude, o que exige ampla dilação probatória.

Segundo jurisprudência consolidada, embora seja possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por fraude, tal rescisão revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da manutenção da incolumidade física do beneficiário.

Restou evidenciado o perigo de dano aos beneficiários caso fiquem sem assistência médica, considerando a idade avançada do titular (75 anos), o tratamento de câncer de próstata em curso e a necessidade de medicações contínuas.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8073903-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Agravados,
ALEXANDRE TELES DE MENEZES e ALEXANDRE TELES DE MENEZES FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora